Tribunal: TJDFT
Processo: 0001834-64.2017.8.07.0004
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0001834-64.2017.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) REPRESENTANTE LEGAL: DP - CURADORIA ESPECIAL APELANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL APELADO: CESAR MARQUES, VERA MARQUES, MOVIMENTO BRASILEIRO DOS SEM TERRA - MBT D E S P A C H O Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer final conforme manifestação ID 21385298. Após, retornem os autos para análise do mérito do recurso. Brasília, 25 de janeiro de 2021 11:22:30. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador